Tribunal: TJDFT
Processo: 0751142-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – INFOJUD – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO – POSSIBILIDADE
CASO EM EXAME Exequente interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob fundamento de ausência de esgotamento de diligências prévias para localização de bens dos devedores e determinou a suspensão do feito executivo.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Possibilidade de utilização do sistema INFOJUD na fase inicial da execução, sem exaurimento prévio de outras diligências. II – Violação aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O Código de Processo Civil adota o princípio da cooperação (art. 6o), impondo ao Judiciário o dever de auxiliar as partes na superação de dificuldades processuais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 425) afasta a exigência de esgotamento prévio de diligências para utilização de sistemas como INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD.
3. O indeferimento da medida, sem oportunizar ao exequente qualquer ferramenta de localização de bens, compromete a efetividade da execução.
4. Não demonstrado abuso ou desnecessidade da pesquisa, revela-se legítima sua autorização no início do processo executivo.
DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e provido. Tese: É cabível a realização de consulta ao sistema INFOJUD na fase inicial da execução, independentemente do esgotamento de outros meios de localização de bens, em atenção aos princípios da cooperação, da efetividade e da razoável duração do processo.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS – Código de Processo Civil, art. 6o – STJ, Tema 425 (REsp 1.582.421/SP e AREsp 1528536/RJ) – TJDFT, Acórdãos nos 1669081 e 1755663